Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-28.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem prova de associação e regular autorização. Repetição dobrada dos valores que não exige comprovação de má-fé por parte da associação-ré. Sentença reformada.

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem prova de associação e regular autorização.

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem prova de associação e regular autorização. Repetição dobrada dos valores que não exige comprovação de má-fé por parte da associação-ré. Sentença reformada.

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Sentença reformada. Recurso provido.